Tribunal: TJDFT
Processo: 0704272-29.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0704272-29.2019.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JULIO CESAR ARANTES DESPACHO Homologo o pedido o pedido de desistência de processamento do recurso, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, em razão da alegação de equívoco na distribuição do recurso. Intime-se. Após, arquivem-se dando as necessárias baixas. Brasília, 7 de janeiro de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator